Tribunal: TJMT
Processo: 1037977-20.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037977-20.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSELINO JUNIOR DE OLIVEIRA TAQUES - CPF: 027.551.691-17 (RECORRENTE), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA IMPROCEDENTE.

ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 4 (QUATRO) HORAS. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença Improcedência. Propósito recursal para condenar a recorrida
para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial,
em razão de atraso de voo.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

3.

Alteração na malha aérea, atraso de voo inferior a 4 (quatro) horas. No presente caso, o atraso foi de 3 (três) horas, o que, por si só, não configura o dever de indenizar, sendo necessária a comprovação de efetivo dano moral.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

5.

Sentença mantida em todos os seus termos, em consonância com a Lei no 9.099/1995.

6.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em faze ao disposto no art. 98, §3o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de improcedência, que indeferiu os pedidos de dano moral em favor do recorrente,
entendendo que o atraso inferior a 4 (quatro) horas não configura, por si só, direito à indenização por danos morais, e que o autor não apresentou provas suficientes para comprovar a ocorrência de prejuízos de ordem extrapatrimonial.

Inconformado, o autor interpôs recurso, reiterando suas alegações iniciais e pleiteando a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Os lindes do recurso consistem em analisar se o atraso de trecho do voo adquirido pelo recorrente acarreta condenação em dano moral.

Pois bem. O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da ocorrência de danos morais sofridos pelo Recorrente em razão da alteração de trecho do voo imposta pela parte Recorrida.

No que tange aos alegados danos morais, não vislumbro hipótese de serem deferidos, posto que o Recorrente permaneceu por menos de 04 (quatro) horas aguardando o embarque em outro voo, conforme assentiu e fora comprovado, configurando tão somente mero aborrecimento do cotidiano de quem viaja está sujeito, fato incapaz de causar algum tipo de abalo psíquico que justifique a imposição de indenização neste sentido em desfavor da Recorrida.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o atraso de voo de até 4 (quatro) horas, por si só, não é suficiente para gerar a presunção de dano moral. Esse entendimento se alicerça no fato de que, dentro desse intervalo, os transtornos causados pela espera permanecem na esfera dos aborrecimentos comuns, não configurando, de forma automática, violação à dignidade do passageiro.

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida em todos os seus termos a sentença que reconheceu a improcedência dos pedidos acostados na exordial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado, e, por ser contrário ao entendimento, inclusive sumulado, do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência desta Turma Recursal,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024